Tribunal: CARF
Processo: 10865.722154/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722154/2011-09
RESOLUÇÃO
3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
SYLVAMO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes, para que o presente processo seja sobrestado até a
decisão definitiva a ser proferida no processo no 10865.721893/2012-56, vencido o Conselheiro
Márcio José Pinto Ribeiro, que acolhia os embargos de declaração sem efeitos infringentes. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-002.076, de 26 de novembro de 2025, prolatada no julgamento do processo
10865.721951/2011-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722154/2011-09
2
Por bem descrever os fatos transcrevo excertos do relatório do despacho de
admissibilidade:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
de Embargos no [...], de [...].
Transcreve-se a ementa integralmente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: [...]
PIS-Pasep/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA EM
PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente de julgamento de auto de infração de
PISpasep/COFINS, constituído no âmbito de Processo Administrativo Fiscal,
decorrente da glosa de crédito da análise da PER/DCOMP, de modo a se adequar
as decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito
sobre as despesas:
a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante; b) serviços de movimentação interna de
matérias-primas e insumos e logística; c)serviços de limpeza do pátio/forno,
prestação de serviço de limpeza, limpeza de madeira/caustificação e serviços de
conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação; manutenção em balança,
serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de
monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação
asfáltica e a utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3)
serviços de capatazia na operação de exportação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.138, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10865.721880/2011-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
2 Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado ao contribuinte em [...],
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. [...], e os Embargos
foram apresentados em [...], conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada à fl. [...].

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722154/2011-09
3
Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3 Exame dos Vícios Suscitados 3.1 Contornos Teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
(...)
3.2 Contradição/Obscuridade Quanto ao Processo Referente Reproduzem
excertos do argumento:
Fl. [...]:
Como se vê, a despeito de ter reconhecido que a discussão do processo do
PER/DCOMP (constante nestes autos) é reflexo e dependente do resultado obtido
no processo que controlou o Auto de Infração responsável pelas glosas de crédito
da Contribuição, o Acórdão Embargado – ao proferir a decisão na sistemática de
paradigma – não se atentou ao fato de que este processo (que Compensou
créditos de COFINS) está relacionado ao Auto de Infração de COFINS, controlado
no processo administrativo no 10865.721893/2012-56, e não ao Auto de Infração
de PIS (processo no [...]) a que está atrelado o processo paradigmática. Ao assim
decidir, o Acórdão Embargado se revelou totalmente contraditório e obscuro, já
que embora tenha admitido que a vinculação do processo de PER/DCOMP ao
Auto de Infração reflexo, concluiu pela aplicação do resultado obtido no Auto de
Infração de PIS (não vinculado a este processo).
Fl. [...]:
Considerando que ao contrário do Auto de Infração de PIS, o processo que
controla o lançamento de COFINS ainda está pendente de esgotamento da
discussão administrativa, é certo que os presentes Embargos de Declaração
devem ser prontamente admitidos, para que seja corrigida a menção de
vinculação e conexão deste processo ao processo no 10865.721893/2012-56 -
Auto de Infração de COFINS (e não ao processo no [...]), a fim de que a execução

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722154/2011-09
4
do Acórdão a ser proferido seja postergada até o julgamento definitivo do Auto
de Infração de COFINS na esfera administrativa. Nesta ocasião, o resultado das
decisões que já reverteram e que vierem a reverter as glosas de crédito de COFINS
serão aplicadas ao presente processo de PER/DCOMP conexo.
Com efeito, o processo 10865.721893/2012-56 trata de Auto de Infração de
Cofins, enquanto o processo [...] trata de Pis. Tais processos têm andamento
distinto. Por exemplo, o processo de Pis já tem um Acórdão de Recurso Especial,
enquanto o de Cofins, não.
O presente processo trata de Cofins, e, em tese, deveria estar vinculado ao
resultado do processo 10865.721893/2012-56, e não ao do processo [...], como
consta no voto condutor do acórdão.
Embora o Pis e a Cofins tenham quase a mesma legislação, o andamento de
ambos os processos referenciados não está vinculado e por isso não há como
superar, em tese, o equívoco suscitado sem que os autos retornem ao colegiado
para correção.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Contradição/Obscuridade Quanto ao Processo Referente.
(...).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722154/2011-09
5
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conforme consta do Despacho de admissibilidade considera-se tempestivos os
embargos.
Quanto aos efeitos, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator. O presente processo foi julgado sob
a sistemática de recursos repetitivos, tendo-lhe sido aplicada a decisão proferida no processo
paradigma 10865.721880/2011-04, o qual estava vinculado ao Auto de Infração de PIS/Pasep,
processo 10865.721982/2012-01.
No processo paradigma prevaleceu a tese de que deveria ser aplicada a coisa
julgada administrativa, em razão de os mesmos fatos já terem sido julgados na CSRF, conforme o
excerto abaixo:
“Pois bem. Tendo em vista que o processo do auto de infração decorrente a este
teve seu mérito analisado, não havendo nenhum elemento novo que seja apto a
alterar a coisa julgada administrativa, por questão de coerência, resta a
reprodução da decisão já proferida pela CSRF, aplicando-a sobre a matéria
coincidente no processo ora sob apreço.”
Assim, o colegiado aplicou ao processo paradigma, o resultado do processo de Auto
de Infração correspondente ao mesmo tributo, conforme o acórdão proferido pela CSRF de no
9303-012.428, a teor do excerto abaixo extraído da decisão embargada:
“A despeito do meu entendimento quanto à aplicação da intepretação dada pelo
STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, em relação ao conceito de insumo, contido
nos arts. 3o, II, da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, impõe-se a adoção do
Acórdão no 9303-012.428, exarado pela 3a Turma da CSRF, no que tange os
créditos dos itens 7.2 e 7.3, e o Acórdão no 3401-005.082, da 1a TO da 4a Câmara,
nos itens 7.4, 7.5 e 7.7.”
Contudo, conforme exposto pela embargante, o processo de Auto de Infração de
Cofins, no 10865.721893/2012-56, ainda não teve julgamento encerrado na câmara baixa, não
havendo coisa julgada administrativa ocorrida, o que implica em premissa fática equivocada
adotada na replicação da decisão paradigmática.
No caso, adotando a mesma razão de decidir do acórdão paradigma, é necessário
que o presente processo seja sobrestado até o julgamento definitivo a ser proferido no processo
10865.721893/2012-56, referente à Cofins, pois não se pode prever que o resultado do Auto de
Cofins seja exatamente o mesmo do Auto de PIS, embora fosse salutar que fossem idênticos.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, para que o presente processo seja sobrestado até a decisão definitiva a ser proferida
no processo no 10865.721893/2012-56.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-014.730 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722154/2011-09
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes, para que o presente processo seja sobrestado até a decisão
definitiva a ser proferida no processo no 10865.721893/2012-56.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator